Tribunal: TJES
Processo: 0006690-56.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006690-56.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONDOMINIO EDIFICIO LAS BRISAS e outros
APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão 14.02:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0006690-56.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO EDIFICIO LAS BRISAS, COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Advogados do(a) APELANTE: ANDREI COSTA CYPRIANO - ES11458-A, JEDSON MARCHESI MAIOLI - ES10922-A
Advogado do(a) APELANTE: FRANCISCO ANTONIO CARDOSO FERREIRA - ES225-A
APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CONDOMINIO EDIFICIO LAS BRISAS

Advogado do(a) APELADO: FRANCISCO ANTONIO CARDOSO FERREIRA - ES225-A
Advogados do(a) APELADO: ANDREI COSTA CYPRIANO - ES11458-A, JEDSON MARCHESI MAIOLI - ES10922-A

VOTO

Trata-se de recursos de apelação interpostos tanto por

Condominio Edificio Las Brisas
quanto por
Companhia Espirito Santense de Saneamento
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari que julgou improcedentes os pedidos autorais bem como o pleito reconvencional, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o valor da causa e o reconvinte ao pagamento das custas respectivas e honorários de 10% do valor dado à reconvenção.

Extrai-se das razões recursais de
Condominio Edificio Las Brisas
, em apertada síntese, que a Resolução ARSP nº 020/2018 teve vigência a partir de novembro/2018, portanto inaplicável aos meses anteriores dos quais pretende a revisão e repetição dos valores cobrados indevidamente, merecendo reparo a sentença.

Em suas razões recursais
Companhia Espirito Santense de Saneamento
aduz, em apertada síntese: a) inobservância da autonomia da reconvenção em relação à demanda principal, que deveria ter prosseguido; b) que o pleito reconvencional não restou prejudicado pela improcedência do pedido autoral, já que se volta ao reconhecimento da possibilidade de cobrança do período pretérito pela aplicação da tarifa escalonada e progressiva; c) que deve ser reformada a sentença para prosseguimento do pleito reconvencional com a realização da perícia contábil para aferir o consumo real pretérito de outubro de 2008 a novembro de 2018.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade conheço dos presentes recursos e passo a enfrenta-los.

Do exame dos motivos adotados pela sentença e das razões recursais, entendo que o ponto nodal do presente recurso é verificar: i) se houve cobrança irregular da CESAN no condomínio com abastecimento por hidrômetro único e a possibilidade de repetição dos valores, ii) possibilidade de enfretamento do pedido reconvencional ainda que improcedente o pedido autoral.

Acerca da matéria, o STJ fixou tese jurídica no julgamento do REsp 1166561/RJ, que se deu pelo rito dos recursos repetitivos (Tema nº 414), no sentido de que “
a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido
".

Compulsando os autos, vislumbro sólidas razões para alterar a sentença. Explico.

O juízo ao julgar improcedentes os pedidos autorais se limitou a fundamentar que a concessionária observou a Resolução ARSP nº 020/2018, ao fazer a opção pela forma de cobrança mais favorável ao consumidor, entretanto, referida resolução só entrou em vigor em novembro de 2018 ignorando o juízo o pedido de repetição dos valores cobrados anteriormente à sua vigência.

Ocorre que a análise do acerto e desacerto das cobranças deve se dar à luz dos regramentos vigentes ao tempo da cobrança. Desta feita, o atendimento da Resolução ARSP nº 020/2018, editada em novembro de 2018, somente pode ser considerado nas faturas daquele mês em diante, assim como a Resolução ARSP n° 051/21, passa a viger apenas a partir de outubro de 2021.

Desta feita, merece reforma a sentença para ser julgada parcialmente procedente a pretensão autoral, reconhecendo-se a irregularidade das cobranças realizadas pelo valor de importe mínimo multiplicado pelo número de economias anteriores à Resolução ARSP nº 020/2018, observada o prazo prescricional de 10 (dez) anos anteriores ao ajuizamento, ou seja, entre setembro de 2008 e novembro de 2018.

Além disso, merece acolhida o pedido de condenação da concessionária de serviço público requerida à revisão das faturas anteriores, observando o consumo real aferido pelo hidrômetro do condomínio, exatamente nos termos do Tema nº 414, do STJ, devendo repetir, em dobro, os valores indevidamente cobrados após o julgamento do Recurso Repetitivo pelo c. STJ.

Ressalto não haver engano justificável a afastar a repetição dobrada, eis que
“a jurisprudência do STJ e do TJES posiciona-se no sentido de que a repetição do indébito referente à cobrança indevida pela CESAN posteriormente ao julgamento do recurso repetitivo (2010) deve se dar de forma dobrada, salvo engano justificável.”
(TJES, Apelação Cível, 024170112080, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 10/11/2020, Diário: 11/12/2020)

Sobre os valores, a serem apurados em liquidação de sentença, deve incidir a correção monetária pelo INPC (índice aplicado pela Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça) a contar de cada desembolso referente à cobrança indevida até a efetiva citação, a partir da qual incidirá exclusivamente a taxa Selic, a título de juros de mora, na forma do art. 405, do Código Civil.

Esse também é o entendimento desta e. 1ª Câmara Cível, in verbis:

EMENTA ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA E DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO FORNECIMENTO DE ÁGUA CONDOMÍNIO HIDRÔMETRO ÚNICO CONSUMO REAL - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PROGRESSIVA - VEDAÇÃO À COBRANÇA HÍBRIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do julgamento do recurso especial nº. 1.166.561, realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 414), firmou entendimento no sentido de que a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido ". 2. Não é admitida a cobrança de forma híbrida, ou seja, a partir do consumo real aferido pelo único hidrômetro existente no condomínio dividido pelo número de unidades para enquadramento nas faixas progressivas de consumo. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190025656, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/04/2022)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO TARIFA DE ÁGUA CONDOMÍNIO COM ÚNICO HIDRÔMETRO REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO MÁ-FÉ RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias (unidades autônomas) existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. 2. A partir da publicação do acórdão proferido no julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia nº 1.166.561/RJ, a manutenção da cobrança de tarifa de água quantificada pela metodologia declarada ilegal caracteriza má-fé da concessionária e autoriza a condenação à repetição em dobro dos valores exigidos indevidamente. 3. Embora os serviços de fornecimento de água e de esgotamento sanitário sejam serviços públicos, a concessionária dos serviços é pessoa jurídica de direito privado e a relação entre ela e o consumidor é de natureza contratual, o que afasta a aplicação dos índices de correção monetária e de juros de mora próprios para as condenações impostas aos entes públicos. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024170166870, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Orgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019)

Por outro lado, quanto à reconvenção, entendo escorreita a sentença de improcedência. Explico.

A pretensão reconvencional mostra-se impertinente eis que em sua peça inaugural a parte autora pretende a revisão das faturas para que seja apurado o valor com base no consumo real, não fazendo pedido de cobrança híbrida. Portanto, descabe a discussão acerca da progressividade, bastando aplicar as tarifas, na forma do regulamento vigente ao tempo do consumo, antes da Resolução ARSP nº 020/2018.

Assim, havendo previsão de progressividade da tarifa ao tempo do consumo, sua aplicação é decorrência lógica da forma de cobrança pleiteada pela própria autora.

Desta feita, não obstante a irresignação da CESAN, entendo que sua pretensão reconvencional não tem abrigo por não guardar pertinência, revelando-se, portanto, escorreita a sentença que a julgou improcedente, embora por fundamento diverso.

Merece, portanto, reforma o
decisum
para julgar procedentes os pedidos autorais a fim de reconhecer o direito de revisão das faturas anteriores à Resolução ARSP nº 020/2018, observando o consumo real aferido pelo hidrômetro do condomínio, exatamente nos termos do Tema nº 414, do STJ, aplicando-se as tarifas vigentes ao tempo do consumo.

Diante do acolhimento do pedido autoral, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Companhia Espirito Santense de Saneamento
ao passo que
DOU PROVIMENTO
ao de
Condominio Edificio Las Brisas
para reforma da sentença, julgando procedente os pedidos autorais a fim de reconhecer o direito de revisão das faturas, na forma do decidido no Tema condenando a concessionária ré a repetir em dobro os valores indevidamente cobrados, a serem apurados em liquidação de sentença.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela concessionária em favor dos advogados da autora, referentes à reconvenção, para 12% (doze por cento) do valor da reconvenção.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO. ILEGALIDADE DA COBRANÇA CONSIDERANDO TARIFA MÍNIMA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS.
REVISÃO. APURAÇÃO PELO CONSUMO MEDIDO. REPETIÇÃO EM DOBRO APÓS JULGAMENTO DO REPETITIVO. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O DA AUTORA E DESPROVIDO O DA REQUERIDA.
1.
O STJ fixou tese jurídica no julgamento do REsp 1166561/RJ, que se deu pelo rito dos recursos repetitivos (Tema nº 414), no sentido de que “a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real

aferido".
2.
Reconhece-se a irregularidade das cobranças realizadas pelo valor de importe mínimo multiplicado pelo número de economias anteriores à Resolução ARSP nº 020/2018, observado o prazo prescricional de 10 (dez) anos anteriores ao ajuizamento.
3.

A jurisprudência do STJ e do TJES posiciona-se no sentido de que a repetição do indébito referente à cobrança indevida pela CESAN posteriormente ao julgamento do recurso repetitivo (2010) deve se dar de forma dobrada.

4.
A pretensão reconvencional mostra-se impertinente eis que em sua peça inaugural a parte autora pretende a revisão das faturas para que seja apurado o valor com base no consumo real, não fazendo pedido de cobrança híbrida.
5.
Sentença de improcedência reformada.
Recursos conhecidos, desprovido o da Requerida e provido o da parte autora.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.